Tribunal: CARF
Processo: 10730.720390/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720390/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.420 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
DOIS S S COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal
impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento da
opção por essa sistemática de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida e o indeferimento do pedido da recorrente
em relação à sua opção pelo ingresso no regime do Simples Nacional, Lei Complementar no
123/2006.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720390/2017-01
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 09-063.782 - 1a Turma
da DRJ/JFA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata-se do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional no do recibo 00.08.16.58.16 e data do registro 13/02/2017, relativo ao
ano-calendário de 2017, que impediu a opção da Interessada pelo Simples
Nacional em face da existência de débito cuja exigibilidade não está suspensa,
conforme lista de débitos constante no próprio Termo.
A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade em
20/02/2017, pedindo sua inclusão no Simples Nacional e alegando, em resumo,
que "Em razão de termos solicitado o parcelamento junto a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional conforme protocolo no 00884282016, dentro do prazo legal
e por consequência estarmos aguardando o parcelamento que estava bloqueado
na internet, solicitamos o Deferimento pela Opção ao Simples Nacional".
O Termo de Indeferimento (fl. 5) lista como impedimento à opção
um débito em cobrança na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
correspondente à inscrição em dívida ativa no 70 4 12 011485-07, que se refere a
débito de Simples Nacional (código 1507) e está controlada no processo no
18470.500758/2012-14.
Analisando-se a documentação juntada pela interessada após a
sua Peça de Defesa, vê-se que apresenta Recibo do Requerimento protocolado
na PGFN em 29/12/2016 (fl. 10), para parcelamento da inscrição listada no
Termo de Indeferimento.
Tendo em vista o Requerimento de parcelamento protocolado em
tempo hábil e levando-se em conta que o processo que controla o débito listado
no Termo de Indeferimento (no 18470.500758/2012-14) não se encontra
cadastrado no Sief e não foi digitalizado no e-Processo, o presente processo
retornou à DRF de origem para prestar as informações devidas.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 1a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-063.782, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal
impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento
da opção por essa sistemática de pagamento.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

A decisão a quo considerou a Manifestação de Inconformidade Improcedente,
com base nos seguintes fundamentos:
1. A opção pelo Simples Nacional, sistema instituído pela LC no 123/2006, está
regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN)
no 004, de 30 de maio de 2007 (até 2011) e na Resolução CGSN no 94, de 29
de novembro de 2011 (a partir de 2012).
2. O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional tem como
fundamento legal o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que
assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...] MG JUIZ DE FORA
DRJ Fl. 28
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
3. Segundo o art. 6o, §§ 1o e 2o, I, da Resolução CGSN no 94/2011, a opção pelo
Simples Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, sendo
que eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional podem
ser regularizadas dentro deste prazo. Veja (grifamos):
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
4. No caso, a interessada não completou os procedimentos necessários para a
aceitação do parcelamento da inscrição listada no Termo de Indeferimento,
depois do Requerimento protocolado na PGFN em 29/12/2016. No Despacho
de fl. 25, a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional no Rio de Janeiro
assim se manifesta (destaque nosso):
Em janeiro de 2015 foi deferido parcelamento simplificado, com recolhimento tão
somente da primeira parcela, razão pela qual foi rescindido em maio/2015. Não há
parcelamento no âmbito da PGFN para o CNPJ 07.454.425/0001-10.
5. O pedido de parcelamento, por si só, não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, mas sim a sua concessão, o que pressupõe o
cumprimento de todos requisitos de ingresso, incluindo o pagamento
tempestivo da parcela inicial. É o que se depreende do art. 151, inciso VI, do
Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

6. Isto posto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, em síntese, com as seguintes razões e fundamentos jurídicos:
1) Tendo em vista que existe um requerimento de parcelamento de débito
pendente de julgamento perante a PGFN desde 29/12/2016 (protocolo
20160192368), sem qualquer movimentação até os dias de hoje, requerimento
esse que foi protocolado em tempo hábil ao seu deferimento e consequente
procedência do pedido de opção pelo Simples Nacional, não há que se falar
em pendência impeditiva, já que a recorrente/contribuinte não pode e não deve
ser punida pela morosidade dos agentes públicos na análise de um simplório
requerimento.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Do Mérito
A Recorrente alega a regularização tempestiva da pendência fiscal impeditiva do
ingresso no Simples Nacional, em virtude da existências de um requerimento de parcelamento de
débito perante a PGFN, em 29/12/2016, protocolo 2016019236, in verbis:
Tendo em vista que existe um requerimento de parcelamento de débito pendente
de julgamento perante a PGFN desde 29/12/2016 (protocolo 20160192368), sem
qualquer movimentação até os dias de hoje, requerimento esse que foi
protocolado em tempo hábil ao seu deferimento e consequente procedência do
pedido de opção pelo Simples Nacional, não há que se falar em pendência
impeditiva, já que a recorrente/contribuinte não pode e não deve ser punida pela
morosidade dos agentes públicos na análise de um simplório requerimento.
Ora eminentes julgadores, como a recorrente poderia interferir em um ato
administrativo privativo da PGFN (concessão do parcelamento e liberação de
guias para pagamento), se não tem competência, ingerência ou qualquer
participação no processamento/análise do pedido?
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

No website da PGFN aparecem as informações sobre como proceder para
requerer um parcelamento ou reparcelamento simplificado de débito. Para ambas
as opções o pedido deve ser efetuado pela Internet, por meio da opção "adesão a
parcelamento", no ambiente e-CAC da PGFN, sendo deferido de imediato por se
tratar de serviço "on line", tudo conforme documentação comprobatória extraída
junto ao site da PGFN, em anexo.
Ocorre que a opção de parcelamento "on line" está bloqueada para a recorrente
nos sistemas da PGFN desde o ano de 2016, motivo pelo qual foi obrigada a
ingressar com o requerimento através de processo físico, que, como dito, foi
protocolado em 29/12/2016, perante o CAC de Niterói, conforme recibo do
requerimento no 20160192368, em anexo.
O próprio julgador de primeira instância quedou por reconhecer que o
requerimento da recorrente foi protocolado em tempo hábil, quando faz constar
em seu relatório os seguintes termos:
"Tendo em vista o Requerimento de parcelamento protocolado em tempo hábil e
levando-se em conta que o processo que controla o débito listado no Termo de
Indeferimento (no 18470.500758/2012-14) não se encontra cadastrado no Sief e não
foi digitalizado no e-processo, o presente processo retornou à DRF de origem para
prestar as informações devidas", (grifos nossos).
Ou seja, confirma-se que o pedido de parcelamento foi protocolado em tempo
hábil à sua análise e, devido a falhas de processamento, que independem da
recorrente, causaram e continuam causando prejuízos ao exercício das suas
atividades.
A Recorrente questiona quanto à ausência de informações quanto ao seu
requerimento de parcelamento de débito perante a PGFN, em 29/12/2016:
Conforme se depreende da tela ora anexada, extraída no portal e-CAC junto à
PGFN, somente consta o primeiro parcelamento da recorrente, rescindido em
maio de 2015, não havendo qualquer menção ao pedido de parcelamento
realizado no dia 29/12/2016. Além disso, aparece como única e exclusiva opção
para regularização do débito o pagamento à vista.
Tanto é verdade que assim se pronunciou a PGFN quando requisitadas
informações sobre os pedidos de parcelamento da recorrente (trecho extraído do
Acórdão da Ia Turma de Julgamento que indeferiu a opção pelo Simples
Nacional):
"em janeiro de 2015 foi deferido parcelamento simplificado, com recolhimento tão
somente da primeira parcela, razão pela qual foi rescindido em maio/2015. Não há
parcelamento no âmbito da PGFN para o CNPJ 07.454.425/0001-10".
Ou seja, a própria PGFN desconhece o segundo pedido de parcelamento
simplificado realizado pela recorrente.
Neste momento cabe a seguinte indagação: onde se encontra o requerimento de
parcelamento de débito realizado pela recorrente em 29/12/2016?
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

A Recorrente afirma que cumpriu com a sua obrigação no requerimento de
parcelamento do débito impeditivo ao ingresso no Simples Nacional, pois entende que as demais
providências eram pertinentes à PGFN. Argumenta que a Autoridade Fiscal subverte às
obrigações, aos imputar ao contribuinte a culpa pela não apreciação do seu pedido de
parcelamento:
A autoridade fiscal que apreciou a impugnação em primeira instância ainda tenta
imputar a responsabilidade pela não regularização da pendência impeditiva ao
ingresso no Simples Nacional à recorrente, quando afirma em sua decisão que:
"No caso, a interessada não completou os procedimentos necessários para a
aceitação do parcelamento da inscrição listada no Termo de Indeferimento,
depois do Requerimento protocolado na PGFN em 29/12/2016".
Como assim?
Com a devida vénia, verifica-se que a Autoridade Fiscal subverte as obrigações
das partes ao querer imputar à recorrente a culpa pela não apreciação do pedido
de parcelamento, mesmo sendo notório que somente a PGFN poderia autorizar
ou não o referido pedido.
Ora, os procedimentos basicamente são simples:
-
Requerimento de parcelamento/reparcelamento - recorrente -Análise do
pedido com o deferimento ou indeferimento - PGFN;
-
Consolidação do valor devido (atualizado) e liberação da Ia parcela —
PGFN; e
-
Pagamento das parcelas após os passos acima citados — recorrente.
A recorrente cumpriu com a sua obrigação de requerer o parcelamento do débito
impeditivo ao ingresso no Simples Nacional, mas nada pode fazer quanto ao
deferimento do pedido, consolidação de valores e liberação de guias para
pagamento.
Ao negar a opção da recorrente pelo regime do Simples Nacional, mesmo estando
pendente de julgamento um pedido de parcelamento há mais de 8 meses, estar-se-
ia punindo aquela que sempre objetivou solucionar suas pendências (recorrente)
em detrimento daquele que age por omissão, desleixo e falta de comprometimento
(autoridade responsável pela análise/deferimento do pedido de parcelamento).
Seria como dizer: olha fisco queremos pagar, mas não conseguimos devido às
suas limitações administrativo-logísticas!
A Recorrente afirma que, quando da análise da impugnação em primeira instância,
já havia decorrido o prazo máximo para a análise do pedido de parcelamento junto à PGFN, com
fundamentos no princípio constitucional da celeridade e duração razoável do processo e
utilizando-se da analogia:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

Ademais, estamos falando de afronta direta ao princípio constitucional da
celeridade, que deveria nortear a administração pública em seus
processos/procedimentos. É o que prevê o art. 5o, LXXVIII, da Constituição da
República Federativa do Brasil (CRFB), abaixo transcrito:
"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
".(grifos nossos).
E mais, utilizando-se da analogia, verifica-se que o art. 12, § 1o, II, da Lei
10.522/02, estabelece o prazo máximo de 90 dias para a análise do pedido de
parcelamento junto à PGFN, sob pena do deferimento automático, certo que no
caso da recorrente figura-se impossível o cumprimento do disposto no art. 11 do
mesmo diploma legal pelos motivos já explicitados acima (consolidação de
valores e disponibilização de guias para pagamento).
Dessa forma, quando da análise da impugnação em primeira instância, já havia
decorrido o prazo mencionado no parágrafo anterior, quando deveria ter sido
considerado deferido o pedido de inclusão no Simples Nacional, o que de fato não
aconteceu.
A partir da análise das informações dos presentes autos, verifica-se que o
resultado da diligência, solicitada pelo órgão julgador a quo, não trouxe informações sobre o
requerimento de parcelamento, registrado em 29/12/2016, conforme reproduzido a seguir:

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

Conforme informações das consulta da inscrição em dívida ativa, houve um
parcelamento em 22/01/2015, em que foi pago somente a primeira parcela. Logo, parece-me que
esse débito não poderia ser objeto de um novo parcelamento em 2016, contudo essa suposição
necessita de confirmação da unidade local, que não trouxe informações sobre o requerimento de
parcelamento, registrado em 29/12/2016.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresentou-se a necessidade de diligência para verificar o resultado e as
providências quanto ao requerimento de parcelamento, registrado em 29/12/2016, e as condições
opção pelo Simples Nacional.
Em atendimento à resolução deste colegiado, prestou-se as seguintes informações
(fls. 66 a 67):

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.420 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720390/2017-01

Constata-se a partir das informações prestadas que o pedido de adesão ao
parcelamento no dia 29/12/2016 foi formalizado através de requerimento físico, contudo
verifica-se que a adesão ao parcelamento deveria ocorrer exclusivamente pelo meio eletrônico, o
que não foi feito pelo interessado. Não tendo sido atendido o requisito formal para adesão ao
parcelamento, este sequer pode ser considerado formalizado.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
a decisão recorrida e o indeferimento do pedido da recorrente em relação à sua opção pelo
ingresso no regime do Simples Nacional, Lei Complementar no 123/2006.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 99
DF CARF MF
Original